Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0751583-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da denúncia, da folha de antecedentes criminais do paciente e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020 07:19:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator